Tribunal: TCU
Processo: 000.410/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740313, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 740313, função null, que teve como objeto O funcionamento de 9 núcleos, de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade - PELC/ PRONASCI NORTE NORDESTE, por, no mínimo, 12 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e pessoas com deficiência, em Recife -PE, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transição. (no da TCE no sistema: 2228/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6355/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.410/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Jackson dos Santos Granja (XXX.378.754-XX); Ginasio de Esportes Geraldo Magalhaes - Agegm (extinto) (11.030.772/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.